Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual intempestividade do seu recurso de apelação interposto em 25/05/2023 (ID 48127855), tendo em vista que a certidão de ID 48127853 afirma que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/04/2023. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.